Tribunal: STF
Processo: RE 1478838
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 76): 



    “APELÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Execução Fiscal IPTU e Preço Público dos exercícios de 2012 e 2015 - Município de Monte Alto Insurgência contra sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução fiscal para declarar prescrito o IPTU do exercício de 2012 e reconhecer a ilegalidade na cobrança do preço público - Possibilidade de substituição da CDA - Aplicação da Súmula 392 do STJ - Sentença mantida - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido, com observação.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 150, I, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a ausência de preliminar formal e de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente